Tribunal: TJSP
Processo: 1007289-21.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Erro médico. Ação de indenização por danos morais. Tratamento inadequado e negligência não comprovados nos autos. Prontuário médico que revela o acompanhamento constante da paciente pela equipe médica e de enfermagem do hospital. Perícia médica produzida nos autos que não identificou falha no tratamento recebido pela autora. Inexistência de obrigação de indenizar. Sentença de improcedência

Ementa:

Erro médico. Ação de indenização por danos morais. Tratamento inadequado e negligência não comprovados nos autos. Prontuário médico que revela o acompanhamento constante da paciente pela equipe médica e de enfermagem do hospital. Perícia médica produzida nos autos que não identificou falha no tratamento recebido pela autora. Inexistência de obrigação de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007289-21.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante NICOLLE
COSTA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL SÃO
LUCAS DE SANTOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007289-21.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5011 2/4
Apelação no 1007289-21.2015.8.26.0590
Apelante: Nicolle Costa da Silva Santos
Apelado: Hospital São Lucas de Santos LTDA
Juiz: Otávio Augusto Teixeira Santos
Comarca: São Vicente
Voto no 5011
Erro médico. Ação de indenização por danos morais. Tratamento
inadequado e negligência não comprovados nos autos. Prontuário
médico que revela o acompanhamento constante da paciente pela
equipe médica e de enfermagem do hospital. Perícia médica
produzida nos autos que não identificou falha no tratamento
recebido pela autora. Inexistência de obrigação de indenizar.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 244/248,
acrescenta-se que a ação de indenização por danos morais ajuizada por
Nicolle Costa da Silva Santos contra Hospital São Lucas de Santos LTDA foi
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, recorre a autora, sustentando, em
suma, que ficou desacompanhada durante todo o período em que esteve no
hospital e que foi socorrida por outra paciente. Alega que houve inversão do
ônus da prova na decisão saneadora e que o apelado não produziu provas que
demonstrem que prestou atendimento adequado. Afirma que sofreu danos
morais que devem ser indenizados, tendo em vista o gravame produzido à
honra, a dor sofrida, a vergonha passada, a condição pessoal e a repercussão
do dano. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O
prazo
para
apresentação
de
contrarrazões
transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 259.
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007289-21.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5011 3/4
Com efeito, não ficou comprovado nos autos que a
autora, ora apelante, tenha sido submetida à tratamento médico inadequado
ou à situação vexatória durante ou após o trabalho de parto de seu filho,
nascido em 02.07.2014.
Realmente, o prontuário médico de fls. 13/71 revela
que a paciente recebeu acompanhamento médico e de enfermagem constante
durante o período em que esteve internada, inexistindo, por outro lado,
qualquer elemento probatório que indique que tenha sido socorrida por outra
paciente em razão da suposta falta de acompanhamento profissional. Veja-se
que o prontuário revela que, logo após o parto (ocorrido às 11h31), já foi
iniciada a medicação em soro para estancar o sangramento no pós-parto, com
encaminhamento da paciente à sala de recuperação (11h50), sendo que ali
ficou por apenas uma hora, dando nova entrada na sala de parto às 13h para
o procedimento de revisão de colo (fls. 79), tudo a indicar que havia
acompanhamento constante pela equipe do nosocômio.
Por sua vez, a perícia médica produzida nos autos
concluiu que “a assistência ao parto (...) está dentro do preconizado pela
literatura e não registra a ocorrência de intercorrência”, ao passo que, em
relação ao procedimento pós-parto, o d. perito entendeu que, a despeito de
não haver descrição exata do procedimento realizado, “as medidas adotadas
lograram êxito e a autora apresentou evolução sem descrição de outras
intercorrências”, concluindo que não há elementos que permitam caracterizar
má prática médica (fls. 229).
Em
suma,
ausente
comprovação
de
que
o
tratamento da apelante, no período em que esteve internada, tenha ocorrido
na forma narrada na petição inicial, não há como se impor ao hospital a
obrigação de indenizar quaisquer danos.
A r. sentença deu correta solução à lide e merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007289-21.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5011 4/4
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora